Tribunal: TJMT
Processo: 1018728-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018728-31.2019
EMBARGANTE: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. E OUTRA.
EMBARGADO: IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Se nada requerido, aguarde-se o trânsito em julgado.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator